Tribunal: STF
Processo: HC 73944
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus".
- O acórdão que pronunciou o ora paciente está
fundamentado.
      - Tem razão, porém, a impetração no tocante à omissão
quanto ao exame das qualificadoras, a qual ocorreu em
desconformidade com o disposto no artigo 416 do Código de Processo
Penal, tendo deixado, ainda, o acórdão que pronunciou o ora paciente
de declarar o dispositivo legal em cuja sanção julgou incurso o réu
(art. 408, § 1º, 1ª parte, do C.P.P.).
      "Habeas Corpus" deferido em parte, para determinar que o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará prossiga no julgamento do
recurso em causa do Ministério Público, examinando fundamentadamente
as qualificadoras indicadas na denúncia, e, afinal, declare o
dispositivo legal em cuja sanção julga estar incurso o ora paciente.